Tribunal: TJES
Processo: 0013044-93.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013044-93.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

APELADO: MARIA DA PENHA LAURINDO COGO e outros (4)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. ALTERNATIVA DE MIGRAÇÃO IMPUGNADA COMO EXCESSIVAMENTE ONEROSA. IDOSOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de obrigação de fazer (manutenção de plano de saúde ou migração para modalidade individual) e de indenização por danos morais, em decorrência do cancelamento abrupto de contrato de assistência à saúde de consumidores idosos e adimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva solidária por integrar a cadeia de fornecimento de serviços; (ii) estabelecer a regularidade da rescisão unilateral de contrato coletivo diante da ausência de notificação prévia eficaz e da controvérsia quanto à suficiência da alternativa apresentada para continuidade da cobertura, à vista da alegação autoral de que a migração disponibilizada revelou-se excessivamente onerosa e foi imposta como única forma de evitar a completa desassistência; e (iii) determinar se o cancelamento de plano de saúde de beneficiários idosos gera danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

4. A validade da rescisão de contrato coletivo de saúde exige a notificação prévia do beneficiário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme previsão contratual e deveres de boa-fé e transparência.

5. A extinção do plano coletivo exige a adoção de providências aptas a resguardar a continuidade assistencial do beneficiário, não bastando, para esse fim, mera apresentação formal de alternativa contratual cuja adequação material seja impugnada pelo consumidor como excessivamente onerosa.

6. O cancelamento abrupto do vínculo coletivo, sem preservação adequada da continuidade assistencial, caracteriza ato ilícito, pois frustra a legítima expectativa de segurança e expõe os segurados à desassistência médica.

7. O abalo moral decorre da insegurança e da vulnerabilidade acentuada pela idade avançada, ultrapassando o mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual.

8. O valor indenizatório fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantido, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A administradora de benefícios responde solidariamente com a operadora de saúde pelos prejuízos decorrentes de falha na prestação do serviço ou rescisão contratual irregular.

2. É ilícita a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo sem prévia e efetiva notificação do usuário, bem como quando a alternativa apresentada para continuidade da cobertura não se mostra apta, em concreto, a resguardar adequadamente a assistência à saúde do beneficiário, especialmente se impugnada como excessivamente onerosa e imposta em contexto de desassistência iminente.

3. O cancelamento abrupto de plano de saúde de consumidor idoso gera dano moral pela violação da segurança e assistência essencial à vida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CC, art. 944; CPC, arts. 85, § 11, e 1.010, II e III; Resolução CONSU nº 19/1999, arts. 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; STJ, AgInt no AREsp nº 1525782/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.11.2019; TJES, AP nº 5017476-89.2023.8.08.0024, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 29.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
contra a r. sentença de ID nº 17138652, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória. A referida decisão, em sede de ação cominatória para reinclusão em plano de saúde cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARIA DA PENHA LAURINDO COGO, JOSÉ COGO SOBRINHO e ALMIRA OLIVEIRA LAURINDO, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (a) tornar definitiva a obrigação de garantir aos autores a continuidade do plano de saúde ou a migração para plano individual ou familiar sem carência; e (b) condenar as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, a título de danos morais, em razão do cancelamento indevido do serviço.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua como mera administradora de benefícios e que a rescisão contratual foi decidida unilateralmente pela operadora Unimed Vitória; (ii) no mérito, defende a legalidade do cancelamento por se tratar de contrato coletivo por adesão; (iii) a inexistência de ato ilícito capaz de gerar dano moral, classificando o ocorrido como mero inadimplemento contratual; e (iv) subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado.

Segundo se depreende dos autos, a controvérsia reside na legalidade da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, operada em desfavor de beneficiários idosos e adimplentes, bem como na responsabilidade da administradora de benefícios e na configuração de danos morais indenizáveis.

O MM. Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que a rescisão foi irregular por descumprimento do dever de notificação prévia de 60 (sessenta) dias, previsto contratualmente, e pela ausência de providência apta a resguardar, de modo adequado, a continuidade assistencial dos beneficiários.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legitimidade passiva da administradora de benefícios, a regularidade do cancelamento e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

Ab initio
, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela BENEVIX, essa não merece vicejar.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 469, STJ).

A esse respeito, sublinhe-se que, como é cediço, a operadora e a administradora de benefícios integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços de saúde. Nesse contexto, tanto a operadora quanto a administradora de benefícios integram a cadeia de fornecimento de serviços e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

Colha-se, a propósito do tema, julgado deste Egrégio Tribunal no sentido de que “
o entendimento jurisprudencial predominante orienta no sentido de que a operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, por integrarem a cadeia de fornecimento de serviços
” (AP n. 5017476-89.2023.8.08.0024, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, julgado em 29/11/2024).

Ressalte-se que a própria marcha processual já registrou o reconhecimento da legitimidade da Benevix na decisão saneadora (fl. 230), tendo a r. sentença assentado a responsabilidade das rés dentro da cadeia de consumo, à luz do microssistema consumerista.

Além disso, tanto a cláusula 7ª da proposta de adesão firmada pelos autores quanto a cláusula 5ª do termo de rescisão contratual preveem, em instrumentos distintos, o dever de comunicação prévia da rescisão com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, atribuído à administradora de benefícios, o que enfraquece substancialmente a tentativa da apelante de deslocar integralmente à operadora Unimed a responsabilidade pelos prejuízos e pela desassistência suportados pelos autores.

Rejeito, portanto, essa preliminar.

Igualmente, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões.

Argumentam os apelados que a apelação não impugna especificamente os fundamentos centrais da sentença recorrida, limitando-se, em larga medida, à reiteração de teses já deduzidas em contestação.

Não obstante, verifica-se que a recorrente devolveu ao Tribunal, de forma minimamente suficiente, os capítulos relativos à ilegitimidade passiva, à regularidade do cancelamento contratual e, subsidiariamente, ao quantum indenizatório, razão pela qual não se configura vício de dialeticidade apto a obstar o conhecimento do recurso. Basta, para observância do art. 1.010, II e III, do CPC, a exposição clara das razões de reforma ou invalidação do julgado.

No mérito, quanto à legalidade do cancelamento do contrato coletivo, verifica-se que o dever de notificação prévia da rescisão com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias encontra amparo em dois instrumentos contratuais distintos constantes dos autos: na cláusula 7ª do contrato de adesão firmado pelos autores e na cláusula 5ª do termo de rescisão contratual.

Todavia, as rés não se desincumbiram do ônus de comprovar o envio de comunicação específica aos autores, providência elementar em relação contratual que envolve serviço essencial e consumidores idosos.

Além disso, embora a disciplina normativa aplicável imponha a adoção de medidas aptas a preservar a continuidade assistencial do beneficiário em hipóteses de extinção do plano coletivo, o quadro delineado nos autos revela, ao menos, controvérsia relevante quanto à suficiência material da alternativa apresentada.

Isso porque a narrativa autoral não se limita à mera inexistência de opção posterior ao cancelamento, mas aponta que, após o desligamento não comunicado do plano anterior, os consumidores teriam sido colocados diante de alternativa economicamente mais gravosa, sem real liberdade negocial, compelidos a aderir a novo plano para não permanecerem integralmente desassistidos.

Nesse contexto, ainda que se admita a notícia de apresentação de outra modalidade contratual, a simples oferta formal de novo vínculo não basta, por si só, para convalidar a rescisão, quando desacompanhada de prévia comunicação eficaz e quando incapaz, em concreto, de resguardar a continuidade da assistência em condições minimamente compatíveis com a proteção contratual anteriormente assegurada. A irregularidade, portanto, não decorre apenas da ruptura do vínculo coletivo, mas da forma como ela se operou, com surpresa, manutenção de pagamentos por meses após o cancelamento e submissão dos consumidores a cenário de insegurança assistencial incompatível com a boa-fé objetiva, a transparência e a função social do contrato.

Como se depreende, a conduta das rés frustrou a legítima expectativa de segurança dos consumidores, que, mesmo adimplentes, foram surpreendidos com a negativa de atendimento médico e de realização de exames. Tal falha na prestação do serviço afronta a boa-fé objetiva, a confiança legítima e a própria natureza essencial da assistência à saúde, sobretudo em se tratando de beneficiários idosos, cuja condição acentua a vulnerabilidade contratual e material.

A esse respeito, sublinhe-se que a injusta recusa de cobertura a idosos, em momento de vulnerabilidade, ultrapassa o mero dissabor contratual, porquanto o abalo moral se configura pela insegurança e desassistência impostas aos autores, submetidos à privação de serviço essencial à vida e à saúde.

O quadro fático dos presentes autos revela gravidade que salta aos olhos, consubstanciada no cancelamento abrupto do vínculo coletivo sem a preservação adequada da continuidade assistencial.

A surpresa experimentada pelos autores no momento de buscar atendimento médico e exames, aliada à profunda insegurança quanto à continuidade da assistência e à vulnerabilidade acentuada pela idade avançada, transborda o cotidiano das relações obrigacionais ao atingir a percepção de proteção e segurança inerente a um serviço essencial. Assim, resta caracterizado o dever de indenizar, uma vez que a conduta ilícita frustrou a legítima expectativa de segurança e expôs os segurados à iminente desassistência médica.

Quanto ao quantum indenizatório, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, entendo que o valor se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso, observando o caráter punitivo-pedagógico da medida e a extensão do dano, em conformidade com o art. 944 do Código Civil.

A tese ora sustentada encontra eco na jurisprudência do
C. STJ
, como se depreende da ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente. 2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a ora agravante não realizou a referida notificação prévia. A pretensão de revisar tal entendimento, sob alegada ofensa ao art. 13 da Lei 9.656/98, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme preconiza a Súmula
7
/STJ. 3. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame, em que arbitrada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da ausência de notificação sobre o cancelamento do plano de saúde da ora agravada, restabelecido. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1525782 SP 2019/0176473-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2019).

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que a rescisão unilateral sem a observância das cautelas legais e contratuais
configura ato ilícito passível de reparação.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)